Tribunal: TJES
Processo: 5004258-58.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004258-58.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: DARIO TINELLI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO AUTORIZADO PELO AUTOR, COM LIMITE DE R$1.375,00 E DESCONTO MENSAL SOBRE SEU BENEFÍCIO DE R$55,00. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: I) DECLARAR NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N. 229014616037 E, POR CONSEQUÊNCIA, DECLARAR INEXISTENTE TODOS OS DÉBITOS DELE DECORRENTE, DETERMINAR À PARTE REQUERIDA QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS REFERENTES AOS INDIGITADOS CONTRATOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE REQUERENTE; II) CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À PARTE AUTORA, NA FORMA SIMPLES, A QUANTIA EFETIVAMENTE DESCONTADA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS; III) CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DO LIMITE DA MULTA APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM O ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO COLACIONOU AOS AUTOS O REFERIDO CONTRATO.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.